Tribunal: TJES
Processo: 0000583-29.2019.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000583-29.2019.8.08.0031
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: MARCELO JAIME CHERUBINO PAIZANTE e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RAZÕES RECURSAIS QUE SE REFEREM A ATOS EXECUTIVOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Na forma do art. 932, III, c/c art. 1.010, II, ambos do CPC/15, é dever da parte recorrente, sob pena de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade recursal, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão recorrida, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.

2. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico e impede a apreciação em segunda instância de matérias e questões não enfrentadas na origem, importando na parcial inadmissibilidade do recurso.

3. No caso, os Recorrentes limitam-se a discorrer sobre a necessidade de suspender suposta penhora de bem imóvel dado em garantia, sem que haja sequer notícia de ato executivo já praticado nos autos.

4. As razões recursais também não se relacionam com o que foi impugnado expressamente na contestação, tornando incabível a discussão em segunda instância.

5. Recurso não conhecido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000583-29.2019.8.08.0031

RELATOR :
DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTES : MARCELO JAIME CHERUBINO PAIZANTE E OUTRA.

ADVOGADOS : LUIZ ANTONIO STEFANON E OUTROS.

RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADOS : MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS E OUTRO.

MAGISTRADO : THIAGO BALBI DA COSTA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARCELO JAIME CHERUBINO PAIZANTE e MARCIA JAIME PAIZANTE CHAVES em face de sentença que, na ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A. para cobrança de dívida relativa à cédula de crédito bancário firmada entre as partes, rejeitou os embargos monitórios dos Recorrentes.

Os Recorrentes sustentam, em síntese, que (i) são produtores rurais e, nos últimos anos, vêm passando por extrema dificuldade financeira, por conta da seca que atingiu o Estado, e ainda não conseguiram quitar seus débitos e recuperar sua capacidade econômica; (ii) os executados tiveram sua propriedade penhorada, sendo que o contrato prevê garantia diversa; (iii) a propriedade é a única fonte de renda e possui valor superior à dívida, havendo excesso de execução; (iv) o bem deve ser liberado da penhora; (v) é abusiva a prática do banco de condicionar a liberação de contratos à venda de produtos bancários, como, por exemplo, seguros, título de capitalização e previdência, o que também aconteceu com os Recorrentes.

Pois bem.

PRELIMINAR DE OFÍCIO – INADMISSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE
E INOVAÇÃO RECURSAL

Preliminarmente, suscito a preliminar de inadmissibilidade do recurso, de ofício, por ausência de dialeticidade, bem como por inovação recursal.

Na forma do art. 932, III, c/c art. 1.010, II, ambos do CPC/15, é dever da parte recorrente, sob pena de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade recursal, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão recorrida, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do c. STJ, também aplicada por este e. TJES. Exemplificativamente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INDISPENSABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. LIQUIDEZ E CERTEZA. NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO.

1. O julgamento do mandado de segurança, por decisão monocrática, encontra expressa autorização no art. 34, inciso XIX, do RISTJ, que se coaduna com o princípio da razoável duração do processo.

2. Não se conhece, por vedação à inovação recursal, de teses submetidas ao juízo apenas por ocasião da interposição do agravo interno. Precedentes.

3.
Não merecem conhecimento, por violação do princípio da dialeticidade, as razões do agravo interno que deixam de impugnar, especificamente, o real fundamento da decisão combatida. Inteligência do art. 1.021, § 1.º, do CPC.

(omissis)

9. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(AgInt nos EDcl no MS 21.493/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 04/06/2021)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA E DE MÚTUO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. VIOLAÇÃO ART. 1.022 DO CPC. NÃO DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME INVIABILIDADE. MATÉRIA DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(omissis)

4. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. No presente caso, o recorrente não indica o dispositivo legal tido por violado, em relação a condenação por danos morais. Incidência da Súmula 284/STF.

5.
Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015
e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida, pois seus fundamentos não foram infirmados.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1818042/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)

Os Recorrentes não apresentam argumentos, em suas razões recursais, que atacam especificamente os fundamentos da sentença quanto à improcedência dos embargos monitórios opostos pelos mesmos, que se referem à certeza e liquidez do título apresentado.

Conforme se observa, os Recorrentes limitam-se a discorrer sobre a necessidade de suspender suposta penhora de bem imóvel dado em garantia, sem que haja sequer notícia de ato executivo já praticado nos autos.

A sentença objurgada, a seu turno, ao julgar improcedentes os embargos, constituiu de pleno direito o título executivo judicial (§8
o
, do art. 702, do CPC/15), de modo que a fase executiva do procedimento monitório ainda não se iniciou.

Assim, as alegações recursais relativas a atos de execução não condizem com a atual fase do procedimento, tampouco impugnam o que foi decidido na sentença.

Desse modo, não há como extrair os argumentos que levaram ao inconformismo das partes Recorrentes em relação ao comando sentencial, por não infirmarem seus fundamentos.

Destaca-se, ainda, que as razões recursais, no tocante ao argumento de que seria abusiva a prática do banco de condicionar a liberação de contratos à venda de produtos bancários, não se relacionam com o que foi impugnado expressamente na contestação, tampouco do que ficou decidido na sentença.

A ausência de impugnação no momento oportuno, portanto, torna incabível a discussão em segunda instância.

É como orienta este e. Tribunal de Justiça, ilustrativamente:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO CONHECIDA. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recolhimento do preparo implica a preclusão lógica quanto ao pedido de deferimento da assistência judiciária gratuita, por configurar ato incompatível com o próprio requerimento fundado na impossibilidade de suportar o encargo.

2. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico e impede a apreciação em segunda instância de matérias não enfrentadas na origem, importando na parcial inadmissibilidade do recurso.

3. É preclusa a impugnação ao valor da causa não veiculada na contestação.

4. O desatendimento ao disposto no art. 3º, §§ 1º ao 3º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, impede a purgação da mora.

5. É inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969. Precedentes do C. STJ.

6. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190195206, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE PARCIAL POR INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. EMBARGOS DE TERCEIRO DO CÔNJUGE EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. INCIDÊNCIA SOBRE BEM DE FAMÍLIA. CABIMENTO. IMÓVEL INDIVISÍVEL. CONSTRIÇÃO QUE DEVE INCIDIR A TOTALIDADE DO BEM, RESERVANDO-SE AO CÔNJUGE MEEIRO, EM MOMENTO OPORTUNO, A METADE DO PREÇO ALCANÇADO NA PRAÇA, NA FORMA DO ARTIGO 655-B DO CPC/1973. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. RECURSO DA EMBARGANTE PREJUDICADO.

I-
É defeso às partes trazerem aos autos em sede recursal fundamentos jurídicos e questões não discutidas em primeiro grau, sob pena de se configurar supressão de instância e se afrontar o princípio do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa.

II- A decretação de indisponibilidade de bens pode recair sobre bem de família. Precedentes do STJ.

III- Tratando-se de um bem indivisível, a indisponibilidade deve recair sobre a totalidade do imóvel. Não se pode afastar a indisponibilidade com relação à meação da Embargante e mantê-la no tocante à meação do seu cônjuge. A proteção à meação resolve-se pela reserva de metade do produto da alienação do bem imóvel, pois os efeitos patrimoniais ocorrerão apenas em fase de eventual arrematação do bem.

IV- Recurso ministerial provido. Recurso da Embargante prejudicado.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140328626, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

Dessa forma, não há como essa instância recursal conhecer de matéria sequer analisada pelo magistrado sentenciante, sem que sua conclusão fosse impugnada pela parte prejudicada.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada de ofício, para NÃO CONHECER do recurso interposto, à luz do art. 932, III, c/c art. 1.010, II, ambos do CPC/15.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do Recorrido, originalmente fixados em 10% sobre o valor da condenação para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)